Tribunal: TJDFT
Processo: 0734329-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734329-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO FERNANDES DOS ANJOS e JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de conhecimento (n. 0715255-62.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência requerida pelos Autores, ora Agravantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: I – SÉRGIO FERNANDES DOS ANJOS e JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA pedem tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais BM iniciado em 23/9/2022. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes são militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, ocupando a graduação de Subtenente. Dizem que correm risco de aposentadoria compulsória, nos termos do art. 108 da Lei 12086/2009. Afirmam que neste ano foram lançados três editais de habilitação e promoção de subtenentes ao oficialato. Alegam que o CBMDF inovou e criou regras inexistentes na lei para ingresso no curso. Além disso, o CBMDF restringiu a participação dos autores no processo seletivo, sendo que foi feita mera análise subjetiva curricular, sem regulamentação. Apontam que o edital prevê a utilização de notas de cursos anteriores, ao invés de realizar prova escrita. Aduzem que restaram preteridos à participação nos cursos e, consequentemente, não puderam obter promoção. Observam que, caso não obtida promoção, serão transferidos à reserva compulsoriamente. Alegam que as vagas de promoção por merecimento acabaram preenchidas por militares mais modernos que atenderam aos requisitos do edital, ao invés de se observar a previsão legal. Afirmam que o edital teve prazo exíguo de inscrição. Apontam violação à legalidade e razoabilidade. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O CBMDF lançou o Edital 85/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que regula o processo seletivo destinado ao preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – CPO-03/BM. O edital indica que o ingresso é reservado apenas a Subtenentes da ativa mais antigos, constantes no quinto da escala numérica atual dos quadros: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - CPO - 03/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do CPO - 03. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa mais antigos, constantes no 1/5 (um quinto) da escala numérica atual das QBMG ́s 1, 2 e 3, que atendam as prescrições do presente edital. Inicialmente, observa-se que os autores são Subtenentes integrantes do quinto mais antigo, restando por isso enquadrados no requisito formal indicado no edital. O edital prevê que metade das vagas serão preenchidas pelo critério do mérito intelectual, mediante processo seletivo de provas. Os requerentes alegam que o edital inovou os critérios de seleção, ao arrepio do que prevê a legislação. A respeito dos critérios para promoção de praças ao oficialato, assim dispõe a Lei 12086/2009: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; Inicialmente, vale pontuar que não consta requerimento dos autores para participação no curso. Por isso, não se tem conhecimento do fundamento apresentado pela Administração para a exclusão dos requerentes, além do que não resta devidamente comprovada de plano a alegada preterição. De qualquer modo, não há como reconhecer violação ao princípio da publicidade, visto que o edital foi publicado no boletim interno da corporação. Também não se vislumbra de plano ofensa à razoabilidade, na medida em que o edital dispõe sobre os critérios de seleção por merecimento, regulamentando a previsão legal a respeito da promoção. No tocante à alegação de ofensa à legalidade em razão da ausência de aplicação de provas para aferir o mérito intelectual, também não deve prosperar. Não há exigência na lei para que seja realizada uma prova específica para seleção ao ingresso no CPO/BM. O edital indica o aproveitamento de notas em cursos realizados no âmbito do CBMDF ao longo da carreira, além de realização de atividades de docência em cursos profissionais e o resultado de teste de aptidão física. Nesse contexto, deve-se rejeitar também outro argumento apresentado pelo impetrante, no sentido de ser vedada a utilização de notas obtidas pelo militar em cursos anteriores. Uma vez que o critério de apuração do mérito intelectual foi no sentido de observar o aproveitamento do militar ao longo da carreira, não há qualquer vedação ao aproveitamento das notas nesses cursos anteriores. Aliás, o acompanhamento do desempenho do militar nos diversos cursos realizados durante a carreira mostra-se, em princípio, critério tecnicamente mais apurado para aferição do mérito intelectual do que a aplicação de uma prova, que medirá apenas o desempenho episódico do militar na avaliação. Vale registrar que na ação civil pública 0704128-30.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública, referida pelos autores, foi deferida liminar, mas seus efeitos restaram suspensos por força de decisão proferida no AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, distribuído à egrégia 5a Turma Cível do TJDFT, Relatora Des. Carmelita Brasil. Por fim, quanto à alegação dos autores de que podem vir a ser transferidos para a reserva compulsoriamente, não guarda relevância com o tema debatido, que diz respeito ao processo seletivo para ingresso no curso de formação de oficiais. Dante do exposto, não se vislumbra demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Os Agravantes aduzem que são militares da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, contando com 30 anos de efetivo serviço e há 6 anos na graduação de Subtenentes. Afirmam que correm o risco de serem aposentados compulsoriamente no posto de subtenentes sem terem a oportunidade de serem promovidos, em razão de terem sido preteridos por outros militares mais modernos. Asseveram que os últimos editais de habilitação para a promoção adotaram critérios de seleção não previstos em lei, como a utilização de média de cursos anteriores e em cursos de especialização. Acrescentam que não foi obedecido o critério legal de seleção, notadamente porque não realizado processo seletivo composto de provas, mas tão somente aproveitamento de notas em cursos anteriores. Requerem, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob a alegação de que o Curso Preparatório de Oficiais que se iniciou em 23.09.2022 tem o prazo de duração de apenas 35 (trinta e cinco) dias, de modo que há urgência e risco de perecimento de seu direito. Alegam, ainda, que correm o risco de serem aposentados compulsoriamente sem terem a oportunidade de serem promovidos. É o relatório Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observo que os Agravantes demonstraram terem se inscrito para o processo seletivo objeto da lide, conforme documentos de ID 40198911 e 4019919. Além disso, também concluo que há plausibilidade no direito postulado diante da regra do art. 79 na Lei n. 12.086/2009, que estabelece que para ingresso no posto de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal a Praça obedecerá às regras de seleção, dentro das vagas disponíveis, sendo 50% ocupadas pelo critério antiguidade, e 50% mediante “aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos”. No caso, extrai-se dos autos que o Edital no 085/2022, de 06 de setembro de 2022, estabeleceu critérios diversos para o processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar. Isso porque a seleção é feita não mediante provas, mas mediante critérios de pontuação em “Curso de formação de Sargento ou Curso de Aperfeiçoamento de Praças, Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, ou Curso de Altos Estudos para Praças, Curso de Especialização realizado no Sistema de Ensino Bombeiro Militar e Índice de Docência (ID 40198941). Nesse contexto, tem-se a probabilidade do direito invocado, ante a possibilidade de reconhecimento de que o Edital no 085/2022 tenha violado o princípio da legalidade, e, em consequencia, o princípio da isonomia para a seleção dos candidatos aptos à participação no Curso de Formação de Subtenente. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte precedente deste Tribunal: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BOMBEIRO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS. PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES DA ATIVA. QUANTITATIVO DE OFICIAIS. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE E MÉRITO INTELECTUAL. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO PELO CRITÉRIO MERITÓRIO. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS REGENTES. HIERARQUIA E DISCIPLINA (CF, ARTS. 42 e 142, §3o, X; LEIS no 12.086/09 e no 7.479/86). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. GRADUALIDADE E SUCESSIVIDADE PROMOCIONAIS. PROMOÇÃO PER SALTUM. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DE SARGENTO. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE (LEI No 8.225/91, ART. 30). PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPERATIVO. PRESERVAÇÃO DA UNIFORMIDADE DO ORDENAMENTO E CONFORMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. LIMINAR. CONDIÇÃO GUARNECIDA DE SUPORTE MATERIAL. ELISÃO. DEFERIMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A liminar na ação de segurança tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). 2. A atividade interpretativa deve prestigiar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas, daí defluindo que, para além de recomendável, a par do regramento positivado em esparso arcabouço normativo, por regras principiológicas, tais quais as que compreendem pretensão advinda de militar em face de sua corporação, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, prevenindo-se a negativa de vigência a qualquer das previsões normativas de regência. 3. Sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que regem a movimentação vertical na carreira do bombeiro militar do Distrito Federal, mediante exegese lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 79, inciso I, "b", da Lei no 12.086/09, e do artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei no 7.479/86 -, sobeja que a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, prestigiando-se, ademais, a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF, art. 42 e 142, §3o, X). 4. O Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, detentor de posto imediatamente anterior à última graduação do quadro de praças da Corporação (subtenente), não é assegurado, mediante interpretação particularizada do artigo 79, inciso I, 'b', da Lei no 12.086/09, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação que trata da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2o do artigo 71 - os quais aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), aplicam-se unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente -, ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da corporação militar 5. Sob o governo do princípio da legalidade, que tem assento constitucional, a administração militar não pode dispor de discricionariedade em descompasso com o direito posto, daí defluindo que a seleção para aferição dos militares aptos a participarem de curso de preparação para acesso ao posto de Segundo Tenente deve obedecer ao disposto na norma positivada, com divisão das vagas para preenchimento segundo o critério da antiguidade e do mérito, e observância do fato de que as vagas são reservadas apenas aos Subtenentes, de conformidade com a gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, descerrando, sob esse prisma, a conformidade da regulação editalícia que assim dispusera, que não se reveste de discricionariedade, mas configura mera aplicação do legislado, conformando-se e afinando-se com o estatuto da corporação e com a Constituição Federal, que não toleram a progressão vertical na carreira em saltos. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1617692, 07239011820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) Por outro ângulo, observo a presença do risco de dano de difícil reparação caso os Agravantes alcancem a reserva compulsória sem que lhes seja assegurado o direito de participação em processo de promoção ou mesmo a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, de acordo com o previsto no art. 14 da Lei no 12.086/2009. Por tais razões, reconheço a presença dos requisitos autorizadores, motivo porque defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada para deferir a tutela de urgência e determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de transferir os Agravantes para a reserva remunerada, na forma do art. 108 da Lei n. 12.086/2009, até decisão final de mérito. Intime-se o Agravado para responder ao recurso e dar cumprimento à medida antecipatória. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 14:40:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador